Tribunal: TJSP
Processo: 1085141-92.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DECLARATÓRIA de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Relação jurídica caracterizada – Contratação eletrônica apta a produzir os efeitos de direito, com informações sobre geolocalização, dados do IP e depósito do numerário – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da contratação e legalidade da conduta da ré –

Ementa:

DECLARATÓRIA de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Relação jurídica caracterizada – Contratação eletrônica apta a produzir os efeitos de direito, com informações sobre geolocalização, dados do IP e depósito do numerário – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da contratação e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido.